Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação que foi omisso quanto às alegações de cerceamento de defesa e condenação em litigância de má-fé.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, não há qualquer omissão no acórdão embargado, que foi suficientemente claro em todos os pontos levantados pelo embargante. No que toca à preliminar de cerceamento de defesa, constam no item 4 do acórdão todas as razões da rejeição da preliminar. Com relação à condenação em litigância de má-fé, o acórdão, no item 6, confirmou a condenação e deixou bem claras as razões da confirmação. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.